Tribunal: TJDFT
Processo: 0724554-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724554-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNIMAR CORREA DE ARAUJO AGRAVADO: VANDERLEIA RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EUNIMAR CORREA DE ARAÚJO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Exigir Contas no 0751661-65.2024.8.07.0001 encerrou a primeira fase do procedimento e condenou o réu, ora agravante, a prestar contas. Decisão de ID 73675585 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. Considerando a realização de acordo nos autos principais, devidamente intimada a parte agravante informou a ausência de interesse recursal. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 4 de agosto de 2025 13:28:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador